Tribunal: STF
Processo: HC 209711
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Amplo efeito devolutivo do recurso de apelação. Reformatio in pejus não configurada. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Rafael Douglas Nascimento Gomes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.918.068/MG (evento 10, fls. 171-9).



     O Paciente foi condenado à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal. Na oportunidade, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, forte na manutenção dos requisitos autorizadores da prisão cautelar (evento 9, fls. 67-9). 



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA DEFITIVA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. 



    I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 



    II - O deslocamento da circunstância qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria, se legalmente prevista, é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu, como no presente caso. Precedentes. Agravo regimental desprovido ”



    Neste writ, a Impetrante alega, em síntese, a ocorrência de reformatio in pejus qualitativa no julgamento de recurso exclusivo da defesa. Sustenta que o Tribunal de Apelação, ‘sem recurso da acusação, reconheceu de ofício como agravante a qualificadora do motivo torpe, elevando a pena novamente para 15 (quinze) anos de reclusão’. Requer o redimensionamento da pena definitiva.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 



    Ao exame dos autos, reputo insustentável a alegação de reformatio in pejus em virtude de a Corte de Apelação – sem agravar a situação penal do ora paciente – ter agregado fundamentos não constantes da sentença.



    Na realidade, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo, ‘tão somente quanto à fundamentação na dosimetria da pena, mas sem alterar a pena fixada pelo douto juízo monocrático’. Portanto, descabe cogitar de reformatio in pejus em dito contexto. 



    Ademais, o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que, enfatizo, o desfecho não agrave a situação do réu. Na hipótese, conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘o deslocamento da circunstância qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria, se legalmente prevista, é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu, como no presente caso ’ (evento 10, fls. 175-6).



    Nesse sentido, ‘O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos. No particular, o Tribunal de apelação, sem exasperar a pena, procedeu à revisão dos parâmetros de individualização da reprimenda com base em substrato fático contido na acusação e citado na própria sentença condenatória. Desse modo, não há falar em reformatio in pejus’ (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki); ‘A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC 106.113/MT, Rel. Ministra Cármen Lúcia); (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli); e ‘Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida(...)’ (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 15.12.2016). 



    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016).



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora